Tribunal: STF
Processo: ARE 1592278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. COLABORAÇÃO PREMIADA. CADEIA HIERARQUIZADA DE CONTRATAÇÕES. COMPLEXA REDE DE INTERMEDIAÇÕES. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.
2. A fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.
3. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja sido atingido um standard probatório suficiente, que, “quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) – necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado” (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/10/2023).
4. No caso concreto, há situação peculiar, caracterizada pelo suposto envolvimento de sete pessoas na prática de um homicídio, cuja participação se estruturou, em tese, de forma escalonada e hierarquizada. Há indícios de que a dinâmica criminosa teve início com a mandante – ora agravante –, que estabeleceu contato com um primeiro intermediário responsável por localizar o executor do delito. Esse intermediário haveria assumido o papel de articulador na cadeia delitiva, de modo que procedeu à subcontratação de terceiros. Os subsequentes contratados, em tese, também adotaram o mesmo modus operandi e promoveram sucessivas subcontratações até que se chegasse aos executores. Tal configuração evidencia uma complexa rede de intermediações, na qual cada participante haveria desempenhado função específica na arquitetura do crime, o que criou múltiplas camadas de distanciamento entre a suposta idealizadora do delito e seus executores materiais.
5. As provas da autoria mencionadas pelas instâncias ordinárias são suficientes para manter a pronúncia da ré. O Tribunal de origem apontou vários depoimentos para elucidar como se deu a prática criminosa. A excepcionalidade do caso concreto autoriza a consideração cautelosa dos depoimentos dos supostos participantes da empreitada criminosa. Estes se delataram de maneira escalonada, de modo que a prova oral do colaborador premiado tem especial importância e, somada às demais provas, justifica, ao menos nesta etapa do processo, a remessa dos autos ao Tribunal do Júri.
6. Agravo regimental não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente